Tribunal: TJPA
Processo: 0806234-21.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806234-21.2021.8.14.0015

APELANTE: MARITUBA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: REGINA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. AVALIAÇÃO REALIZADA POR PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS OU PROVAS QUE CONTRARIEM O RESULTADO DA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO
EXPERT
NOMEADO PELO JUÍZO. JUROS COMPENSATÓRIOS. PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos para sanar suposta omissão em Acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível apenas para reduzir os juros moratórios à razão de 6% (seis por cento) ao ano

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto ao entendimento de que deve prevalecer o valor indenizatório apurado na perícia judicial, bem como na manutenção da indenização por eventual perda de produtividade em conjunto com os juros compensatórios.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Acerca da tese de omissão, verifica-se que a decisão embargada abordou expressamente a temática, citando ainda precedentes deste E. TJPA.

5.
Além disso, ressalte-se No que diz respeito aos juros compensatórios, a autorização de incidência destes tem amparo nas disposições contidas no art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/41.

6.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

7. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigos.
1.022 do CPC de 2015
.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805298-98.2018.8.14.0015 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 22 de setembro 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0806234-21.2021.8.14.0015 – PJE) opostos
por MARITUBA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela empresa embargante contra REGINA LEAL DE OLIVEIRA, ora embargada.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

(...) Assim, a condenação imposta à apelante a aplicação dos juros compensatórios trata-se de hipótese legalmente prevista, estando a taxa destes juros aplicada no exato percentual de 6% (seis por cento) ao ano, dentro dos parâmetros legais, até porque se trata de indenização ainda pendente de satisfação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para reduzir os juros moratórios à razão de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos estabelecidos nos art. 15B do Decreto-Lei nº 3.365/41, nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões (Id. 26382746), o Embargante aduz a ocorrência de omissão, pois o acórdão Embargado não indica quais os documentos comprovam a perda de produtividade e qual foi quantitativamente esta queda.

Alega que o acórdão, tal qual como lançado, manteve a duplicidade da indenização à apelada, pois, se mantida a indenização pela perda de produtividade, os juros compensatórios devem ser afastados, ou então deverá o acórdão fazer constar, expressamente, por qual motivo mantida a indenização e os juros

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos.

O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 26674168).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste
em verificar se houve omissão na decisão embargada a respeito da comprovação da queda de produtividade e quantificação do efetivo prejuízo conforme calculado pelo perito, bem como na manutenção da indenização por eventual perda de produtividade em conjunto com os juros compensatórios.

Em relação à tese de omissão apresentada pelo Embargante, o julgado é claro e expresso em sua fundamentação, esclarecendo, que o laudo pericial é claro, ao apresentar seus cálculos indenizatórios, que o trabalho se baseou na perda de produtividade, comprovada durante a vistoria pela inutilização do sistema de irrigação da plantação de pimenta do reino, de modo que não há o que se falar em confusão com o conceito de erradicação.

A decisão embargada destaca ainda que a limitação dos direitos de propriedade advindos da servidão implica em dano material ao proprietário/possuidor, deve prevalecer o valor indenizatório apurado na perícia judicial, em razão da inexistência de provas em sentido contrário ou mesmo critérios objetivos que desconstituam os métodos de avaliação e conclusões realizadas pelo
expert.

A jurisprudência vem se manifestando nesse sentido. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A AVALIAÇÃO REALIZADA POR PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS OU PROVAS QUE CONTRARIEM O RESULTADO DA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO
EXPERT
NOMEADO PELO JUÍZO. RECURSO DE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada de ser indenizada em decorrência da servidão administrativa instituída no imóvel de sua propriedade pela Apelante.

2. Estando evidenciado o direito da Apelado ao recebimento do valor da indenização pela servidão instituída pela Recorrente, deve prevalecer o valor indenizatório apurado na perícia judicial, em razão da inexistência de provas em sentido contrário ou mesmo de impugnação do Recorrente que desconstitua os métodos de avaliação e conclusões realizadas pelo expert
.

3. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805298-98.2018.8.14.0015 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2024)

Nesses termos, o laudo pericial é claro ao apresentar seus cálculos indenizatórios, para a perda de produtividade, em decorrência do rompimento dos dutos de irrigação e a inutilização de sua casa de bomba, pois o linhão de transmissão passava por cima da casa bomba e por questões de segurança, não pode ter nada que utilize energia embaixo do linhão de transmissão.

Por sua vez, quanto as alegações da parte Embargante sobre a impossibilidade dos juros compensatórios junto com a perda de produtividade, a autorização de incidência destes tem amparo nas disposições contidas no art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/41 conforme destaca no acórdão embargado:

"Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos."

[...]

§2º O disposto no caput deste artigo aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença."

Ratifica-se, portanto, o teor da análise do caso e a fundamentação exposta na decisão embargada.

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025